Tribunal: TJBA
Processo: 8047264-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047264-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JORGE LUIS DE FIGUEIREDO UZEL

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. COBRANÇA DE ASTREINTES SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
SÚMULA 410 DO STJ.
INEXIGIBILIDADE DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em liquidação de sentença, julgou improcedente a impugnação à penhora, determinou a transferência do valor penhorado para conta judicial com posterior expedição de alvará em favor da parte autora, e intimou o recorrente para depósito do valor dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução dos honorários periciais quando não houve impugnação tempestiva no juízo de origem; e (ii) saber se é exigível a cobrança de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer sem prévia intimação pessoal do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto aos honorários periciais, o agravante não se insurgiu tempestivamente perante o juízo singular
em relação
ao valor cobrado, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, apresentando sua irresignação somente no presente recurso de forma intempestiva e sem prévia submissão da insurgência ao juízo singular. O conhecimento deste capítulo do recurso resta impedido, tanto pela preclusão temporal, quanto pela vedação à supressão de instância.

4
.
Relativamente ao excesso de execução, o posicionamento atual do STJ é no sentido de que a execução de astreintes pressupõe a intimação prévia e pessoal do devedor em todas as obrigações de fazer ou não fazer, consolidando o posicionamento adotado na Súmula 410 do STJ, mesmo após a vigência do CPC/2015.

5
.
Na espécie, após o trânsito em julgado da sentença e publicação do despacho que determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa diária, o agravante não foi pessoalmente cientificado para o cumprimento do comando, tornando inexigível o pagamento de astreintes.

6. Considerando que, na afetação do Tema/Repetitivo 1296 do STJ, houve a determinação para suspensão do processamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial, em trâmite nos Tribunais de segundo grau ou no STJ, nada obsta o prosseguimento do presente feito, com a adoção da tese sumulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reconhecer a inexigibilidade da cobrança da multa diária.

Tese de julgamento:
“A execução de astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer pressupõe a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC/2015.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, REsp 2080034, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Decisão Monocrática, j. 30.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1942092/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1965390/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2022; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047264-90.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JORGE LUIS DE FIGUEIREDO UZEL.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer de parte do recurso
e, na parte conhecida,
d
ar-
lhe
provimento
, nos termos do voto da relatora.